Tribunal: STF
Processo: ARE 1554583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO. CONCESSIONÁRIA PÚBLICA PRIVATIZADA. MATÉRIA AFETA À JUSTIÇA TRABALHISTA.



    1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.



    2. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, nem ainda violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tampouco não se vislumbra nulidade da sentença quando ausente decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito, conforme preconiza o art. 357 c/c art. 355, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.



    3. A competência do Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame, não podendo se imiscuir na discussão de critérios relacionados à discricionariedade da comissão organizadora do processo seletivo, a qual fará o juízo de conveniência e oportunidade.



    4. A inexistência de procedimento específico no edital para impugnação de suas disposições não inviabiliza o candidato de buscar meios administrativos ou mesmo judiciais para questionar eventuais ilegalidades, de modo que a ausência de tal previsão, por si só, não conduz à anulação do certame.



    5. Diante de arquivamento do inquérito civil perante a Procuradoria de Justiça, em razão da solução das irregularidades por ato voluntário da empresa investigada, não se vislumbra a ilegalidade e a afronta ao princípio da vinculação ao edital apontadas pelo candidato, haja vista que a retificação do edital decorreu do atendimento da empresa às recomendações do órgão ministerial, em sede de Termo de Ajuste de Conduta - TAC.



    6. Inviável o acolhimento da tese de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois não se pode presumir ato discriminatório em relação ao candidato. O abuso deve ser efetivamente comprovado, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.



    7. Pretensão de absorção/reaproveitamento de empregado de concessionária pública que foi privatizada é afeto à alteração do contrato de trabalho em decorrência da privatização, ainda que o postulante tenha sido aprovado em concurso público, devendo ser direcionada à Justiça Trabalhista, em atenção ao art. 114, inc. IX, da Carta Magna.



    8. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente